Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706855-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO GUIMARAES FERNANDES, DEMETRIUS DA COSTA GUERRA AGRAVADO: FAZENDA HOTEL MESTRE D ARMAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO GUIMARÃES FERNANDES E DEMETRIUS DA COSTA GUERRA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0727836-97.2021.8.07.0001, deferiu a penhora de cotas sociais, nos seguintes termos (ID 183298833 do processo originário): “Considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, defiro a penhora das cotas titularizadas pelos executados THIAGO GUIMARAES FERNANDES e DEMETRIUS DA COSTA GUERRA junto às empresas GUERRA E FERNANDES REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ: 37289321000168, DCG SERVIÇOS DE EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA - CNPJ: 19452034000145 e CINCO VINHOS E BEBIDAS – CINCO COMÉRCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ: 45208809000141 (essa apenas as cotas de Demetrius). Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). As empresas sobre cujas cotas recaiu a penhora ficam intimadas, na pessoa dos executados, que possuem patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exequente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva. À Secretaria: 1. Oficie-se à Junta Comercial, para que anote no registro da empresa, para conhecimento de terceiros, quanto à presente penhora. 2. Cadastre-se como terceiro interessado, a empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora. 3. Decorrido o maior prazo supra, retornem os autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 56091727), afirmam que foi determinada a penhora das cotas sociais dos executados junto às empresas Guerra, DCG e Cinco. Mencionam que o juízo de origem, ao invés de determinar a citação das empresas para constituírem advogados e apresentarem os balanços especiais, determinou a intimação das empresas por intermédio dos devedores, através de publicação da decisão. Argumentam que o advogado dos executados Thiago e Demetrius não possui procuração das empresas, portanto, elas não podem ser intimadas através de publicação. Asseveram que a pessoa jurídica é distinta da pessoa dos sócios. Defendem que as empresas devem ser intimadas para comparecerem aos autos. Verberam que não foi observado o procedimento legal para a penhora de cotas sociais e que o advogado dos executados não representa as empresas. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A questão controvertida cinge-se a verificar se as empresas, que tiveram as cotas sociais penhoradas, podem ser intimadas através do advogado dos executados para cumprir a determinação judicial. Transcrevo o que constou na decisão agravada: (ID 183298833) “As empresas sobre cujas cotas recaiu a penhora ficam intimadas, na pessoa dos executados, que possuem patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC)”. Com efeito, o art. 861 do Código de Processo Civil prevê que penhorada as cotas sociais, o juiz deverá assinar prazo para que a empresa apresente balanço especial, ofereça as cotas ou ações aos demais sócios, ou promova a liquidação das cotas. Transcrevo, in verbis: “Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. No caso em comento, verifica-se que o juízo de origem determinou a intimação das empesas, cujas cotas foram penhoradas, através dos devedores, por meio da publicação da decisão, já que possuem advogado constituído nos autos. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Vejamos. As empresas não podem ser consideradas validamente intimadas através da publicação da decisão, pois não constituíram advogado nos autos. Observa-se que sequer há regularização de sua representação processual. Por outro lado, o advogado constituído pelos devedores não representa as pessoas jurídicas, que sequer são seus clientes, bem como não possui poderes para representá-las em juízo. Com efeito, não se pode confundir a intimação da pessoa jurídica, que ocorrerá na pessoa de seu sócio administrador, com a pessoa do devedor. Trata-se de pessoas distintas, cujas intimações devem ser precedidas das formalidades legais, sob pena de nulidade. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, restou demonstrada a plausabilidade do direito alegado, uma vez que não foi observada, ao menos nesta fase inicial, a formalidade legal para a intimação das empesas, cujas cotas sociais foram penhoradas. O perigo da demora também está presente, uma vez que a ausência da formalidade legal poderá gerar nulidade e retrocesso na marcha processual. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora